Tribunal: TJMT
Processo: 0002798-19.2017.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002798-19.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA ARRUDA LUCATO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA(S):

ADRIANA ARRUDA LUCATO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da remessa necessária e recurso de apelação, que em juízo de retratação, declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância
para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

Alega a parte embargante que o acórdão é omisso, não existindo manifestação em relação ao prazo prescricional, devendo ser observada a determinação do STJ no sentido de que o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor da norma que reestrutura a carreira.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão.

Sem contrarrazões pelo embargado (id. 152256682).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação e remessa necessária que, por unanimidade, emitiu juízo de retratação para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada perícia contábil, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive se se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, porquanto não se manifestou em relação ao prazo prescricional, conforme determinado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto do v. acórdão, do qual transcrevo trecho, o acórdão entendeu que antes de analisar o mérito e eventuais prejudiciais de mérito, deve ser realizada a perícia na fase instrutória, ou seja, antes da própria sentença, se não vejamos:

“[...]

Analisando os autos, denota-se que trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida em ação de cobrança (URV), para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificações natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da autora o referido percentual. Ressaltou que, da quantia a ser percebida pela autora, deverá ser descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda, ressalvando que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes a época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida por ela mês a mês, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou RPV, retendo-sr o imposto devido no ato do pagamento, bem como para que o marco inicial preste observância ao período não prescrito (Id nº 110658651 - pág 20-24).

A relatora do apelo/remessa a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (ID nº 111597495 – pág. 11-27), quando a câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso e retificou, em parte a sentença, cujo acórdão foi assim redigido:

[...]

Isto posto, , DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para, determinar que eventual percentual devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestrutação da carreira, seja apurada em fase de liquidação por arbitramento e em remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para incidir os juros moratórios a partir da citação válida até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta dc poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

[...].

Contra este acórdão o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, e requereu o prequestionamento dos art. 475-C, inciso II, e 55, caput e § 1º, ambos do CPC e art. 37, inciso XIV, e 168, ambos da CF.

Por unanimidade foi negado seguimento ao recurso Especial ID nº 110658665 – pág. 41.

O Estado de Mato interpôs Agravo (id. Nº 110658669 – pág 1-16, sendo mantida a decisão de fls. 61/63v-TJ (art. 1.042, § 4º, do CPC) e determinou a remessa dos autos ao STJ (ID nº 110658673 - pág 11).

O Recurso foi julgado pelo STJ (ID nº 110658673 – pág. 22-24) da seguinte forma:

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c o art. 253, parágrafo único, II e, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação, determinando que os autos retornem à origem para rejulgamento do recurso integrativo.

Assim, retornando os autos estes foram encaminhados à Câmara Temporária, sendo julgados no dia 5-7-2022,
in verbis:

[...]

Ante o exposto, em rejulgamento do Recurso de Apelação, ACOLHO a preliminar de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/92 e, por conseguinte, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil

[...].

Pois bem.

A procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina a apuração do
quantum
devido a momento futuro (cumprimento de sentença), e não especifica a condenação e os limites da condenação, fixa obrigação de forma indeterminada, talvez até inexistente. Por isso, revi meu posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a perícia deveria ser realizada na fase instrutória, no processo de conhecimento, antes da sentença. Pois, postergar para o cumprimento da sentença, pode se chegar à conclusão que o servidor não tem direito à URV.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença.

(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756). (Destaquei).

Por seu turno, o artigo 492,parágrafo único, doCódigo de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.”
(id. 147665178) (g.n.)

Logo, o posicionamento do acórdão é claro, inexistindo omissão sobre a questão, uma vez que será analisada com a perícia determinada.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023